Tribunal: TJDFT
Processo: 0705144-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE OU INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível oposta em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, em decorrência da falta de interesse processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo deveria ter sido fundamentada nos termos do art. 485, VI, do CPC, de modo que prescinda de intimação pessoal do apelante.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 485, §1o, do CPC, ‘’Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’’. A extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, prescinde de intimação pessoal.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido
Tese de julgamento: ‘’Na hipótese dos autos, a falta de interesse processual está caracterizada em razão de o apelante, mesmo após ser intimado 3 (três) vezes (IDs 62380263, 62380270 e 62380272), não ter esclarecido seu interesse de agir, deixando-as transcorrer in albis.
Diante da análise dos documentos apresentados nos autos, verifica-se que o Juízo a quo bem se desincumbiu de suas atribuições, realizando de forma efetiva os atos processuais necessários para viabilizar a regular tramitação do processo.
De tal modo, sem razão o autor quanto à necessidade de intimação pessoal para a extinção do feito, tendo em vista que o referido requisito ocorre apenas quando o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir e abandonar a causa por mais de trinta dias (art. 485, III, do CPC), ou quando o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II, do CPC), sendo necessária a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias (§1o do art. 485, do CPC), o que não se aplica a hipótese em apreço.’’
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11o, art. 485, II, III, VI e §1o; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT: (Acórdão 1912936, 07111665320238070020, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2024, publicado no PJe: 5/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1892505, 07119870420208070007, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).